Tribunal: TJDFT
Processo: 0727661-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0727661-09.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FORUM NACIONAL PERMANENTE DE PRACAS DOS CORPOS DE BOMBEIROS MILITARES E DAS POLICIAS MILITARES DO BRASIL FONAP AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Pretende o agravante a modificação da decisão judicial denegatória da liminar. Resume a questão: "No ano de 2018, o Tribunal de Contas do Distrito Federal realizou uma Auditoria Integrada no âmbito da Polícia Militar do Distrito Federal – PMDF, na área de assistência à saúde do policial militar e seus dependentes, abrangendo assistência médico-hospitalar, médico-domiciliar, odontológica, psicológica e social prestada pela Corporação e por estabelecimentos privados credenciados, tendo emitido RELATÓRIO FINAL (Processo no 14510/2018), contendo várias proposições." A decisão do Juízo do origem foi a seguinte: (...) FUNDAMENTO E DECIDO. No presente caso, não estão presentes os requisitos legais para concessão do pedido liminar. Segundo o art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não se vislumbra a probabilidade do direito alegado no caso concreto, neste momento processual. A autora pretende a suspensão de aplicação de ato administrativo proferido pelo TCDF. A anulação de decisão administrativa, seja em sede de exercício de autotutela pela Administração Pública, seja pelo Poder Judiciário, ante a incidência do princípio da inafastabilidade da jurisdição, somente, poderá ocorrer quando o provimento administrativo estiver maculado por vício de ilegalidade, nos termos do art. 5o, II e XXXV, da CRFB, c/c, art. 53 da Lei n. 9.784/99. No caso, percebe-se que a decisão 1831/2020-TCDF (Processo no 17793/2019-e) não afronta a legalidade. Ao contrário, conforme expressamente contido nas determinações presentes na decisão, o ato em questão adequa os procedimentos de custeio de saúde da PMDF à legislação vigente. Segue-se a decisão proferida (DOC 5 - Decisão TCDF no 1831-2020): “DECISÃO No 1831/2020 O Tribunal, por unanimidade, de acordo com o voto do Relator, decidiu: I – tomar conhecimento das razões de justificativa apresentadas pelos Srs. FRANCISCO CARLOS DA SILVA NIÑO, GLAUMER LESPINASSE ARAÚJO, CARLOS LUÍS BARBOSA RIBEIRO, MARCUS VINÍCIUS GOMES FIALHO, ROGERIO BRITO DE MIRANDA, ANDERSON CARLOS DE CASTRO MOURA, FLORISVALDO FERREIRA CESAR e MARCOS ANTÔNIO NUNES DE OLIVEIRA em atenção ao item VI da Decisão no 2.507/2019, Processo no 14.510/2018; II – no mérito, considerar procedentes as citadas razões de justificativa; III – determinar à Polícia Militar do Distrito Federal – PMDF que, doravante: a) implemente a cobrança de indenizações pelos serviços prestados nas organizações de saúde da Corporação aos dependentes dos policiais militares, em conformidade com o art. 15 do Decreto Distrital no 31.646/2010; b) promova a cobrança integral, ainda que em mais de um exercício, das indenizações devidas pelos policiais militares pela assistência à saúde prestada aos seus dependentes, de acordo com a Lei Federal no 10.486/2002, art. 33, § 4o; IV - autorizar o retorno dos autos à SEASP para arquivamento. Presidiu a sessão a Presidente, Conselheira ANILCÉIA MACHADO. Votaram os Conselheiros MANOEL DE ANDRADE, RENATO RAINHA, INÁCIO MAGALHÃES FILHO, PAULO TADEU, PAIVA MARTINS e MÁRCIO MICHEL. Participou o representante do MPTCDF, Procurador Geral MARCOS FELIPE PINHEIRO LIMA. SALA DAS SESSÕES, 27 de Maio de 2020.” Com efeito, a decisão proferida traduz interpretação da Corte de Contas do DF às normas vigentes para custeio de serviços prestados nas organizações de saúde da Corporação aos dependentes dos policiais militares, ou seja, não representa inovação de despesas e custeio para os policiais militares sem previsão legal como afirma a parte autora. Não se verifica, em sede de cognição sumária, a alegada ilegalidade apontada pela parte autora. Por tais razões, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência pleiteado. No mais, verifica-se que a PMDF não possui personalidade jurídica própria e como tal não possui legitimidade passiva. Portanto, exclua-se a PMDF do polo passivo. Deverá permanecer apenas o DF. A existência de lei que prevê a coparticipação do Policial Militar afasta, em princípio, a tese da ilegalidade da decisão do TCDF. A primeira análise indica o acerto da decisão de 1o Grau, pelo que INDEFIRO A LIMIMAR. Vista ao agravado. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 28 de agosto de 2021